Tribunal: CVM
Processo: RJ-2004-03169
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-01-19
Data de publicação: 2005-01-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2004/3169
Indiciado:
Messias da Silva Martins
Ementa:
Não incidência do artigo 12 da Instrução CVM no 220/94, uma vez que não
ficou caracterizada a atuação, por outra Corretora, de pessoa vinculada à
sociedade corretora.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos, e na legislação aplicável, decidiu,
por unanimidade de votos, absolver o senhor Messias da Silva Martins.
A CVM oferecerá recurso de ofício da decisão proferida ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
O indiciado não constituiu advogado e solicitou a palavra para proferir esclarecimentos adicionais, a
título de defesa.
Presente à sessão de julgamento o Doutor Danilo Alves Corrêa Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Sergio Weguelin, Wladimir
Castelo Branco Castro e o Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora-Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2004/3169
INDICIADO:
Messias da Silva Martins
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO
1 . Ao analisar os negócios realizados na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA com ações de
emissão da companhia Wiest, verificou-se que um dos comitentes que mais atuou no ano de 2003,
tanto no mercado à vista quanto no mercado a termo, foi o investidor Messias da Silva Martins (fls.01 a
03).
2. Ao examinar a ficha cadastral do referido investidor na Corretora Égide, foi observado que o mesmo
era sócio-gerente da Previbank CCVM Ltda. desde junho de 1996 (fls. 06).
3. Um exame detalhado de suas operações nos anos de 2002 e 2003 mostrava também que o investidor
teria atuado diversas vezes em seu nome através da corretora Égide, como cliente pessoa física, e
também através da Previbank que repassava suas ordens às corretoras Égide e Ágora-Senior.
4. A Previbank, por sua vez, realizou negócios nos anos de 2002 e 2003 na BOVESPA tanto para sua
carteira própria como para seus clientes, o que comprovava que o investidor poderia ter feito suas
operações pela corretora em que possui participação societária e não diretamente através da Égide.
5 . Como a Previbank não é membro da BOVESPA e tinha que atuar através de outras corretoras, o
investidor deveria utilizar-se da Previbank, à qual estava vinculado, para realizar suas operações.
6. Diante disso, a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários apresentou Termo de
1/4

Acusação propondo a responsabilização do Sr. Messias da Silva Martins por infração ao artigo 12 da
Instrução CVM No 220/94, regulamentado pela Resolução no 241/95 do Conselho de Administração da
BOVESPA, por suas operações realizadas no período de janeiro de 2000 a abril de 2003, e ao artigo 15,
item IV, da Instrução CVM No 387/2003, por suas operações realizadas entre maio a dezembro de 2003
(fls. 47 a 49).
7. Devidamente intimado (fls. 52 e 53), o Sr. Messias da Silva Martins apresentou as seguintes razões
de defesa (fls. 56 a 64):
a) muito antes da abertura da conta junto à Égide em 10.09.2002 a diretoria da Previbank já se
preocupava com as operações de seus sócios, diretores, parentes e afins, tendo encaminhado
correspondência em 02.08.2002 à SMI relatando fatos que impediam de continuar suas atividades
regulares em face do IA 35/99, bem como solicitava a abertura de conta de custódia junto à Égide, e em
05.08.2002 à BOVESPA solicitando a transferência das subcontas de custódia mantidas na Ágora-Exata
para a Égide com vistas a atender aos dispositivos da Instrução CVM No 220/94;
b) em 30.08.2002, a BOVESPA através da CBLC encaminhou correspondência informando que não via
nenhum óbice em relação à Instrução se as contas de custódia das pessoas vinculadas fossem abertas
em agente devidamente credenciado e as operações rdenadas pela Previbank e especificada na conta
de cada um dos comitentes;
c) em 03.09.2002, em outra correspondência enviada à SMI, a Previbank solicitou autorização para
implementar junto à Égide a abertura de contas de custódia individuais para as pessoas vinculadas na
forma determinada pela CBLC;
d) em 05.09.2002, a Previbank recebeu correspondência da CVM confirmando o entendimento exarado
pela CBLC;
e) o cadastro junto à Égide só foi efetuado em 10.09.2002, após a anuência das entidades envolvidas e
responsáveis pela auto-regulação do mercado, tendo sido cadastrado junto à BOVESPA/CBLC em
13.09.2002;
f) após o cadastramento, foi solicitada em 25.09.2002 a transferência de sua posição acionária, posição
de opções e dos contratos de operação a termo, junto à Ágora por conta e ordem da Previbank para a
Égide, que foi confirmada em 01.10.2002;
g) é sócio cotista da Previbank desde 1996 e nunca exerceu qualquer cargo de gerência;
h) todas as operações cursadas na BOVESPA foram realizadas por conta e ordem da Previbank,
sempre em uma única corretora;
i) no período de 02.01.2002 a 12.09.2002 jamais poderia ter cursado pela Égide qualquer operação de
compra e venda de ações, tendo em vista que a ficha cadastral só foi assinada em 10.09.2002;
j) a primeira operação junto à Édige ocorreu em 13.09.2002, conforme faz prova o aviso de negociação
de ações – ANA e a nota de corretagem emitida pela Previbank, e a última operação na Ágora também
ocorreu em 13.09.2002, conforme faz prova a mesma nota de corretagem e o extrato de movimento de
conta corrente emitidos pela Previbank;
k) portanto, todas as operações foram comandadas, liquidadas e contabilizadas pela Previbank, sendo
equivocada a afirmação constante do termo de que teria efetuado operações através de duas
corretoras entre 02.01.2002 e 16.09.2002;
l) ao perder a condição de agente de custódia desde meados de 2001, a Previbank não dispunha mais
de privilégios de cadastrar, transferir custódia de seus sócios, diretores ou de quem quer que seja, de
forma que não era mais possível atuar por ela e sim diretamente através da Égide;
m) não sendo corretora membro da BOVESPA, a Previbank foi forçada a operar através de outras
corretoras tanto para as operações de carteira própria quanto para os seus sócios, diretores e clientes,
tendo para isso efetuado acordo operacional com a Égide, mesmo com o inconveniente cadastro
individualizado para cada comitente, embora todas as operações fossem comandadas, liquidadas e
contabilizadas pela Previbank;
2/4

n) não houve, assim, violação aos dispositivos invocados.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2003/3169
V O T O
EMENTA: Não incidência do artigo 12 da Instrução CVM No 220/94, uma vez que não ficou caracterizada
a atuação, através de outra corretora, de pessoa vinculada a sociedade corretora.
1. Em março de 2001, o contrato de prestação de serviços de custódia fungível de ações nominativas
celebrado em 1994 com a Previbank foi cancelado pela Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA e
pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC sob a alegação de não que possuíam mais
interesse na sua continuidade.
2. Diante dessa situação e da informação posterior de que, por não mais manter contrato fungível com
a CBLC, estaria impossibilitada de abrir conta com subcontas de custódia, a Previbank encaminhou à
CVM correspondência datada de 02.08.2002 (fls.66/80) em que relatava o problema e solicitava (i) fosse
acatado o pedido de transferência da conta de custódia da Corretora Ágora-Exata para a Corretora
Égide de todos os títulos custodiados em sua carteira própria e em subcontas de seus clientes, sócios,
empregados, parentes e afins ou (ii) fossem os sócios, diretores e empregados, bem como seus
parentes e afins, autorizados a operar mediante a abertura de contas de custódia individualizadas em
uma única corretora que operasse com a BOVESPA, pois, do contrário, não poderiam mais, nos termos
da Instrução CVM No 220/94, atuar no mercado.
2. Preocupada com o atendimento aos dispositivos dessa Instrução, especialmente aos artigos 8o, III, 12
e 16, a Previbank também enviou em 05.08.2002 correspondência à BOVESPA/CBLC (fls. 82/83)
pleiteando a transferência das subcontas de custódia que mantinha na Corretora Ágora-Exata para a
Corretora Égide.
3. Em resposta, a CBLC enviou em 30.08.2003 (fls. 85) correspondência à Previbank em que se, por um
lado, informava que a transferência não seria possível, uma vez que ela não era mais agente de
custódia credenciado, por outro, afirmava que não via nenhum problema, em relação à Instrução CVM
No 220/94, se as contas de custódia das pessoas vinculadas fossem abertas em agente devidamente
credenciado e as operações ordenadas pela Previbank e especificadas em conta de cada um dos
comitentes.
4 . Em nova correspondência datada em 03.09.2002 (fls. 8789, a Previbank deu à CVM conhecimento
desse fato e, por ter dúvidas sobre a legitimidade de tal procedimento, solicitou autorização para a
abertura de contas de custódia individuais junto à Corretora Égide.
5. Em sua manifestação, a CVM, por sua vez, comunicou à Previbank em ofício datado de 05.09.2002
(fls. 91) que a forma determinada pela CBLC para as pessoas vinculadas era a melhor alternativa e
estava de acordo com os preceitos da Instrução CVM no 220/94, lembrando, contudo, que as ordens
dessas pessoas deveriam ser emitidas pela corretora e depois repassadas a outra.
6 . Ora, não há dúvida de que as informações trazidas pelo acusado em sua defesa e que, ao que
parece, não foram consideradas quando do oferecimento do Termo de Acusação mostram que o
mesmo só preencheu a ficha cadastral em setembro de 2002 na à Corretora Égide como única
alternativa para continuar operando no mercado e após consulta à BOVESPA/CBLC e à própria CVM.
7. Portanto, o cadastramento na Égide, ao contrário do que poderia parecer, não resultou da vontade
do acusado e foi efetuado justamente com a finalidade de atender ao disposto no artigo 12 da Instrução
CVM No 220/94 em razão de a Previbank não manter mais contrato de custódia com a CBLC.
8 . Por outro lado, apesar de ter sido alegado no Termo de Acusação que o acusado teria atuado
diversas vezes como cliente da Égide, bem como cliente da Previbank, não há nos autos prova de que
as ordens tenham deixado de ser executadas por intermédio da Previbank. Ao contrário, a fatura e o
extrato de conta corrente trazidos aos autos pela defesa (fls. 111 e 109) indicam que tanto as ordens
antes cumpridas pela Ágora-Exata como as cumpridas pela Égide a partir de setembro de 2002 foram e
continuaram sendo executadas a partir da Previbank.
3/4

9 . Assim, o que se verifica é que o acusado, de fato, a partir de setembro de 2002 se cadastrou
diretamente na Égide e passou a atuar por ela, mas como única forma de continuar operando no
mercado, após consulta formulada à BOVESPA/CBLC, bem como à CVM, sem, contudo, em nenhum
momento deixar a Previbank de comandar as operações.
10. Ante o exposto, tendo em vista que não ficou caracterizada a imputada desobediência ao disposto
no artigo 12 da Instrução CVM No 220/94, proponho a absolvição do acusado.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2005.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2004/3169
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Sessão de Julgamento do dia 19 de janeiro
de 2005.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na sessão de Julgamento do dia 19 de janeiro de 2005.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora.
Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pelo presidente da sessão, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de
Julgamento do dia 19 de janeiro de 2005.
Eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora, de modo que proclamo o resultado do julgamento,
com a absolvição do indiciado, o senhor Messias da Silva Martins, informando que a CVM interporá
recurso de ofício da sua decisão ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

4/4